Tribunal: TJMT
Processo: 0040104-32.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040104-32.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON CARLOS DE PAULA EUPHASIO - CPF: 063.632.261-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ENTORPECENTES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – AUSÊNCIA APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA – APREENSÃO
DE QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE MACONHA E PASTA-BASE DE COCAÍNA – DESTINAÇÃO MERCANTIL

NÃO EVIDENCIADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – JULGADOS DO STJ E PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE DROGAS E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE.

As apreensões de
11,35g (onze gramas e trinta e cinco centigramas) de maconha e 0,83g (oitenta e três centigramas)
de pasta-base de cocaína não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais,

não localização de apetrechos comuns a essa prática, quantidade apreendida e/ou ausência de investigações
(STJ, HC nº 497.023/ES).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0040104-32.2017.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE:

WILSON CARLOS DE PAULA EUPHASIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo
WILSON CARLOS DE PAULA EUPHASIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 40104-32.2017.811.0042 (Código 501099), que o condenou
por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 107392987).

A apelante sustenta que: 1) não há provas suficientes de tráfico de drogas, mas posse para o uso pessoal; 2) o regime inicial fechado foi fixado sem fundamentação idônea.

Pede o provimento para a absolvição do tráfico de drogas. Subsidiariamente, a desclassificação da posse para o uso e fixação do regime aberto (ID 107392999).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 107448451).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa – Inconformismo defensivo – Busca a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 – Pleitos improcedentes –– Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Regime inicial fechado que se impõe em razão da desfavorabilidade das circunstâncias judiciais – Pelo desprovimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 117374973)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 04 de outubro de 2017, por volta de 06h, na residência localizada na rua 04 de janeiro, 599, Bairro Jardim Leblon, nesta capital, o denunciado Wilson Carlos de Paula Euphasio mantinha em depósito 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 4,55g (quatro gramas e cinquenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Preliminar nº. 2443/2017, fl. 13/14-IP.

Anteriormente aos fatos, investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a entorpecentes, realizaram investigações preliminares, momento em que foi identificado na residência do denunciado, indícios de que naquele local funcionava uma ‘boca de fumo’. Em razão disso, fora expedido mandado de busca e apreensão, tendo como alvo o domicílio do denunciado Wilson Carlos (Medida Cautelar nº. 31284-24.2017.811.0042, Código: 491886).

Então, na data do fato, os investigadores deslocaram-se até o endereço do denunciado, com o fim de cumprir a referida ordem judicial.

Na sequência, os policiais ingressaram no imóvel e iniciaram a busca no loca, tendo sido localizados: 04 (quatro) porções de maconha no quarto do denunciado, além de 08 (oito) celulares de várias marcas e modelos, 02 (dois) notebooks.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 107392964)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 15 e 21 e em seguida pelos laudos de constatação (18/19, cópia fls. 82/83) e toxicológico definitivo (fls. 56/58, cópia fls. 60/79) não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha
,
a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “E”/“F2” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva [...]

Da análise dos autos, denota-se que o acusado, ao ser interrogado em juízo, admitiu a propriedade de toda a droga, ressaltando, contudo, sua condição de usuário e afirmando que referida substância entorpecente destinava-se ao consumo próprio e não à comercialização. [...]

Acerca dos aparelhos eletrônicos encontrados no imóvel, o acusado destacou que um dos notebooks estava com a tela quebrada, assim como 05 (cinco) dos aparelhos de celular não funcionavam. Também explicou que dos outros 03 (três) celulares, 01 (um) pertencia a sua esposa, e os outros 02 (dois) era seus, um particular e outro do serviço, consignado que trabalha em sua residência, como técnico em eletrônica.

Em seu interrogatório policial, o denunciado apresentou versão semelhante, assumindo a propriedade da droga, porém, negando a traficância. [...]

Em contrapartida, os investigadores de polícia civil IPC LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO e IPC CLELSON BUENO em seus depoimentos judiciais foram cautelosos em descrever a ocorrência, afirmando que foram convocados para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, oriundo da DRE – Delegacia Especializada e Repressão a Entorpecentes –, na residência do acusado.[...]

Registre-se que ambos os policiais inquiridos na fase judicial esclareceram que a abordagem na residência do acusado não se deu de modo ocasional, mas fundada em denúncias anônimas de populares, que ensejaram a realização de investigação pelo serviço de inteligência e, por fim, culminou na expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar.

De fato, em consulta ao feito de código nº 491886, relativo à referida medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, é possível comprovar que realmente a determinação de busca domiciliar no endereço do réu está fundada em investigação prévia, na qual se logrou êxito em descobrir que na residência do réu havia suspeita da mercancia ilícita de drogas.

Importa assinalar que, nos autos supracitados, consta que foram encetadas diligências anteriores, nas quais foram colhidas importantes informações com os moradores da região, os quais reclamaram sobre o intenso tráfico de drogas naquela região.

Frise-se que o resultado que apontou a residência do réu como ponto de venda de drogas adveio de entrevistas com moradores, vigilância em períodos noturno e diurno, de forma alternada e pesquisas nos sistemas de informações disponíveis.

Verifica-se, pois, do auto de apreensão de fl. 21, que a busca domiciliar foi exitosa, uma vez que foram encontradas na residência do acusado 04 (quatro) pequenas porções de maconha, já fracionadas para a comercialização.

Aliado a isso, o laudo pericial de constatação de fls. 18/19, corrobora a afirmação trazida em juízo pelos investigadores de polícia IPC LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO e IPC CLELSON BUENO, ao descrever que apenas 01 (uma) das porções de maconha apreendidas na residência do réu estava
“(...) acondicionada em fragmento de papel de tonalidade marrom fechado por dobradura do próprio papel, formando embalagem do tipo cigarro artesanal parcialmente comburido (...)”
– fl. 18.

Veja, pois, que as alegações do acusado no sentido de que todas as porções tratavam-se de restos de cigarros que havia consumido diverge totalmente das provas pericial e testemunhal amealhadas nos autos, segundo as quais somente uma das porções tratava-se de um de cigarro de maconha parcialmente consumido.

E não é só.

Conquanto o acusado tenha sustentado em juízo que é técnico de segurança eletrônica e que consertava aparelhos de celulares em sua residência como forma de obter renda lícita, nenhuma das testemunhas por ele arroladas e ouvidas em juízo confirmaram essa sua alegação. [...]

Registre-se que a Defesa não se desincumbiu do ônus da prova acerca das alegações trazidas pelo acusado em sua defesa. Por oportuno, consigno que sequer as notas fiscais dos aparelhos que o réu afirmou serem de sua propriedade foi acostada nos autos.

Ademais, não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos de Policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

De outro norte, não há sequer informação de que os policiais que participaram da ocorrência fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, motivo pelo qual a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Nesse passo, convém ressaltar que em embora o acusado sustente sua condição de usuário, o certo é que a quantidade de droga apreendida, a saber: 4,55g (quatro gramas e cinquenta e cinco centigramas) de maconha, já fracionadas em 04 (quatro) porções, prontas para a comercialização, aliado à investigação prévia que informou o envolvimento do réu com a traficância, bem como fundamentou a decisão que determinou o cumprimento do mandado de busca domiciliar na residência dele, além da prova testemunhal amealhada nos autos, são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil. [...]

Ora, o simples argumento de que o réu é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário. [...]

Por fim, convém assinalar que o acusado registra condenação nos autos de código nº 453089, neste r. Juízo, pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas, conforme se vê em sua ficha de antecedentes criminais, o que demonstra sua contumácia neste tipo de prática delituosa.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado WILSON CARLOS DE PAULA EUFHASIO,
pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu
os núcleos do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta
de manter em depósito

drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
e
CONDENO
o acusado WILSON CARLOS DE PAULA EUPHASIO [...]
nas sanções do artigo 33,
“caput”
, da Lei n.º 11.343/2006.
[...]

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, posto que, registra ações penais em curso e inquérito policial por crimes contra o patrimônio, inclusive, com violência ou grave ameaça à pessoa (códigos: 523332, 519245, 552695), além de esta ser sua segunda condenação por crime de tráfico de drogas, conforme se denota dos seus registros criminais (doc. anexo). [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
WILSON CARLOS DE PAULA EUPHASIO, brasileiro, convivente, autônomo, nascido em 10.06.1994, natural de Várzea Grande/MT, portador de CI/RG nº 2692712-8 SSP/MT, filho de Wilson Carlos Euphasio e Rosa Elena de Paula Silva, residente e domiciliado na Rua 04 de Janeiro, nº 599, Bairro Jardim Leblon, em Cuiabá/MT,
no patamar de

06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a

pena de multa
em 650 (seiscentos e cinquenta)
dias
,
que

atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n°. 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2º) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b”, ambos do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas, e ainda, os maus antecedentes e a reincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.”

(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 107392987; ID 107392995)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante (ID 107392965-fls.2), Boletim de Ocorrência 2017.330233 (ID 107392965-fls.12/13); Termo de Apreensão (ID 107392965-fls.15) e Laudo Pericial de Constatação nº 2443/2017 (ID 107392965-fls.18/21), Termo de Exibição e Apreensão (ID 107392965-fls.23) e Laudo Definitivo nº 3.14.2018.70535-01 (ID 107392974).

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais civis Clelson Bueno
(ID 107392965-fls.3/4)
e Luiz Carlos da Silva Filho
(ID 107392965-fls.5/6)
e interrogado a apelante
(ID 107392965-fls.7/9)
.

Em Juízo,
colheram-se os depoimentos dos policiais civis Clelson Bueno e Luiz Carlos da Silva Filho, das testemunhas Amanda Gabriela da Cruz Almeida, Kelly Kerolainy de Paula Euphasio e interrogado a apelante
(ID 107392983; ID 107392985; relatório de mídias – ID 107448457 e 107448458)
.

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 04.10.2017, por volta de 06h, na residência localizada na rua 04 de janeiro, 599, Bairro Jardim Leblon, Cuiabá, o apelante mantinha em depósito 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 4,55g (quatro gramas e cinquenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; uma caixa de papel de seda para enrolar fumo; 8 (oito) celulares de várias marcas e modelos e 2 (dois) notebooks.

- Clelson Bueno [policial civil], ouvido em ambas as fases [policial e judicial], asseverou que é lotado na Delegacia de Meio Ambiente e somente colaborou com a DRE na diligência de cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do apelante; não participou das investigações prévias, de responsabilidade da DRE; foram apreendidas porções de maconha, 2 notebooks e alguns celulares; o apelante acompanhou as diligências e entregou as drogas; foram encontradas 3 porções de maconha e uma bituca de cigarro usada
(ID 107392965-fls.3/4; relatório de mídias – ID 107448457).

- Luiz Carlos da Silva Filho [policial civil], ouvido em ambas as fases [policial e judicial], afirmou que é lotado na Delegacia de Meio Ambiente e somente colaborou com a DRE na diligência de cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do apelante; não participou das investigações prévias, de responsabilidade da DRE; que foram encontradas três porções de maconha e uma bituca de cigarro já usada; a droga foi entregue pelo próprio apelante; também apreenderam dois notebooks e oito aparelhos celulares de diversas marcas; também encontraram uma caixa de papel de seda para enrolar fumo
(ID 107392965-fls.5/6; relatório de mídias – ID 107448457).

-
Amanda Gabriela da Cruz Almeida
[testemunha], ouvida apenas em Juízo, afirmou que o apelante fazia uns bicos em um restaurante como churrasqueiro, nos fins de semana e feriados; durante a semana o apelante consertava ventiladores e fazia uns bicos; o apelante é usuário de maconha; estava na casa do apelante no dia da busca e apreensão quando encontraram a maconha (
relatório de mídias – ID 107448457).

-
Kelly Kerolainy de Paula Euphasio
[irmã do apelante], ouvida apenas em Juízo, afirmou que o apelante já trabalho de eletricistas predial; depois fazia bicos trabalhando com eletricidade, conserto de ventiladores e também churrasqueiro; as vezes o apelante arrumava no celular do irmão da testemunha, mas não sabe dizer se trabalhava com isso; morava em uma quitinete ao lado da casa do apelante e estava em casa no momento da busca e apreensão; acordou cedo com os policiais batendo na porta dele e falando que tinham mandado de busca, relativo à tráfico de drogas; que o apelante era usuário de maconha desde os 16 dezesseis anos; encontraram maconha na casa dele e o levaram preso (
relatório de mídias – ID 107448457).

-
WILSON CARLOS DE PAULA EUPHASIO

[apelante], interrogado em Juízo, asseverou que acompanhou a diligência de busca e apreensão da policia civil na sua residência; confirmou a propriedade da droga apreendida em sua casa, embora tenha dito que é apenas usuário; usava tornozeleira eletrônica há aproximadamente um ano; os notebooks encontrados em sua casa lhe pertencem, sendo que apenas um estava funcionando e usava para trabalhar e não funcionava a tela e usava com cabo HDMI na TV; possui nota fiscal de pelo menos três dos celulares apreendidos, sendo um do seu uso, outro de sua esposa e o terceiro do trabalho; os outros celulares não funcionavam; é técnico de segurança eletrônica e trabalha em casa

(ID 107392965-fls. 8/9; relatório de mídias – ID 107448457)
.

Dito isso, vejamos.

A traficância atribuída ao apelante está fundada nos depoimentos dos policiais civis
Clelson Bueno e Luiz Carlos da Silva Filho, ambos lotados na Delegacia de Meio Ambiente
, os quais limitaram-se a descrever a diligência de cumprimento do mandado de busca e apreensão de 4 (quatro) porções de maconha pesando 4,55g (quatro gramas e cinquenta e cinco centigramas) na residência do apelante, sem apontar qualquer conduta antecedente relativa à comercialização difusa.

Atente-se que os referidos agentes
policiais [
Clelson Bueno e Luiz Carlos da Silva Filho
] são lotados na Delegacia Especializada do Meio Ambiente e somente auxiliaram a Delegacia de Repressão a Entorpecentes em cumprimento de medida cautelar de busca e apreensão. Em outras palavras, não participaram das investigações prévias que culminaram na busca e apreensão, não presenciaram ato de comércio de droga praticado pelo apelante, tampouco visualizaram usuários/pessoas próximas a ele ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a
denotar que estaria realmente comercializando entorpecentes.

A quantidade de droga apreendida –
4,55g (quatro gramas e cinquenta e cinco centigramas) de maconha -
não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2018), de modo que afigura-se insuficiente para evidenciar a destinação mercantil das substâncias entorpecentes.

Noutro giro, a versão do apelante de que as drogas eram para consumo próprio foi apresentada perante à autoridade policial e ao Juízo singular e manteve-se inalterada, sem contradições ou incoerências.

Registre-se que as testemunhas
Amanda Gabriela da Cruz Almeida e Kelly Kerolainy de Paula Euphasio asseveraram que
o apelante era usuário de drogas e realizava bicos com “serviços elétricos” e como churrasqueiro aos fins de semana
[renda mensal não especificada], a induzir que possuía condições financeiras de adquirir as drogas para consumo pessoal, cujo valor total estimado é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por 4,55g (quatro gramas e cinquenta e cinco centigramas) de maconha (
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
- Acesso em 30.3.2022)

Na essência, a apreensão de
4,55g (quatro gramas e cinquenta e cinco centigramas) de maconha
não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais,

não localização de apetrechos comuns a essa prática, quantidade apreendida e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

Em resumo, a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos não está comprovada, ao passo que a condição de usuário se apresenta mais factível
.

Para o caso, adotam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor”
(AP nº 104638/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1.12.2017).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Assim sendo, a conduta atribuída ao apelante deve
ser desclassificada para tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/06.

Nesse quadro, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia [7
.8.2019
], a acarretar a extinção da punibilidade da apelante, por ocorrência de prescrição superveniente antes de transitar em julgado, em razão do transcurso do prazo prescricional de 2 (dois) anos - arts. 109 e 110 c/c art. 117, I, todos do CP e art. 30 da Lei n. 11.343/2006 - (TJMT, AP nº 67350/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.10.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 28)

e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante

WILSON CARLOS DE PAULA EUPHASIO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022